Tribunal: TJDFT
Processo: 0814334-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. INTERVENÇÃO JUDICIAL JUSTIFICADA. POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal à obrigação de fornecer transporte especial para a realização das sessões de hemodiálise, nos termos da prescrição médica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: direito do autor ao transporte especial para a realização de sessões de hemodiálise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor tem 74 anos de idade, reside em Ceilândia Sul (DF) e foi diagnosticado com doença renal em estágio final (CID N180), com deficiência física e visual, NAS, DM, Ca de cólon ressecado em 2001 (QT), retinopatia diabética grave, hemorragia vítrea bilateral, paralisia facial com recuperação parcial, HPB, sendo submetido a sessões de hemodiálise 03 (três) vezes por semana na Clínica do Rim, localizada em Samambaia/DF (ID 70005324 - Pág. 4).
4. A saúde é direito constitucional assegurado no artigo 196, da Constituição Federal, sendo de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito constitucional.
5. O Decreto Distrital no 46.024/2024, criou o serviço público complementar denominado “DF Acessível – TCB Hemodiálise”, destinado ao transporte de pacientes com doença renal crônica em tratamento de terapia renal substitutiva. A Portaria SES/DF no 426/2024 regulamentou o programa, estabelecendo, em seu item 2 do anexo, que a finalidade precípua é “atender aos pacientes eletivos do Sistema Único de Saúde - SUS residentes no Distrito Federal, que preferencialmente apresentem mobilidade reduzida e judicializados que necessitem de serviço de transporte para acesso ao serviço público de saúde e consequente tratamento, mediante prévio agendamento feito pela Central de Regulação aos pacientes cadastrados no serviço de Hemodiálise”.
6. O recorrente comprovou a sua hipossuficiência financeira para arcar com os custos de seu transporte, assim como a necessidade de transporte especial para o seu deslocamento (ID 70005324 e 70005337), sobretudo em razão de se tratar de paciente com maior risco para quedas e fraturas, que necessita de apoio para suas atividades diárias, visto que deambula com dificuldade e apresenta redução da acuidade visual que compromete de forma severa sua autonomia, o que justifica a intervenção judicial para assegurar o seu direito. Com efeito, o fornecimento de transporte ao paciente hipossuficiente é fundamental para a realização das sessões de hemodiálise, sob pena de esvaziamento do direito ao tratamento e, em consequência, danos irreversíveis. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1822042, Rel.a: Edi Maria Coutinho Bizzi, Rel. Designado: Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024.
7. Por conseguinte, conquanto seja desaconselhável a interferência do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde, atividade típica do Poder Executivo, constata-se situação excepcionalíssima em que a razoabilidade e a proporcionalidade reclamam intervenção judicial específica, notadamente para garantir a aplicação da Portaria no 426 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal à obrigação de disponibilizar ao autor, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, transporte de ida e volta de sua residência (QNN 08, Conjunto D, casa 17, Ceilândia Sul/DF, CEP: 72.220-084) para a Clínica do Rim (QN 306 Conjunto 01, Lote 01, Samambaia Sul/DF), nos dias e horários da prescrição médica, de forma a garantir o tratamento médico, por meio da rede pública conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, na rede privada, às expensas do ente público. Importa destacar que não é necessário que o Distrito Federal providencie viatura ou ambulância durante o período do tratamento, sendo suficiente a prestação do serviço por veículo que leve a paciente entre sua residência e o hospital, facultando-se ao ente público o custeio de transporte privado (TJDFT, Acórdão 1936656, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 21/10/2024).
9. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Decreto no 46.024/2024; Portaria no 426/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1822042, Rel.a: Edi Maria Coutinho Bizzi, Rel. Designado: Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024; Acórdão 1936656, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 21/10/2024.